Tribunal: STF
Processo: HC 253779
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Ausência de análise da matéria pelas instâncias anteriores. Dupla Supressão de instância. Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Atipicidade material: inocorrência. Ilegalidade manifesta: ausência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, voltado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, após o trânsito em julgado da condenação. A defesa busca a revisão da condenação penal, para absolver o recorrente, com fundamento no princípio da insignificância. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, e diante do óbice da supressão de instância; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estaria configurada flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.



    4. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ, confirmando a visão adotada pelo Ministro Relator, sem aprofundar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ por ser sucedâneo de revisão criminal e em razão da supressão de instância.



    5. A atuação originária do STF configuraria dupla supressão de instância, em desconformidade com a jurisprudência dominante da Corte.



    6. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao tráfico ilícito de drogas, por consistir crime de perigo abstrato ou presumido cujo objeto jurídico é a saúde pública, nos termos dos arts. 196 a 200 da Constituição da República.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________________________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; HC nº 217.765-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022; HC nº 216.077-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/08/2022; HC nº 129.489/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019; RHC nº 209.140-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022.